Tribunal: STJ
Processo: 0033922-81.2014.8.16.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302894 - PR
(2023/0039678-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAUL GILBERTO FULGENCIO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RICARDO ALEXANDRE DE CAMPOS - PR036390
AGRAVADO
: DIOGO ROBERTO HUTT
AGRAVADO
: TELEVISÃO LONDRINA LTDA
ADVOGADOS
: DENIZE APARECIDA CABULON GRAÇA - PR020420
MARCELO LUIZ HILLE - PR032595
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS
DIREITO DE RESPOSTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/C
JURISDICIONAL E IRRISORIEDADE DO QUANTUM. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao restabelecimento do quantum indenizatório.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais
exercício
c/c
do direito de resposta, em razão de ofensas à honra veiculadas em blog, redes
sociais e programas de TV.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou indenizações por danos morais em
R$ 181.000,00; em R$ 200.000,00, solidariamente; e, em ação conexa, R$
20.000,00, solidariamente.
4. A Corte de origem reduziu em 85% os valores arbitrados por ato ofensivo e
manteve juros de mora desde cada evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição interna e negativa
de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código
de Processo Civil; (ii) saber se a redução de 85% gerou irrisoriedade, com violação
ao
do Código Civil; e (iii) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se
art. 944
tratar de revaloração de fatos incontroversos e hipótese de irrisoriedade apta a
mitigar o óbice.
Documento eletrônico VDA56446441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 76c7d03b-6c49-429f-966c-17e830e90c91

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e coerente as
questões suscitadas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da extensão do dano e da
proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pelas instâncias ordinárias.
8. Não há hipótese excepcional de irrisoriedade apta a mitigar o óbice sumular,
pois os valores remanescentes se adequam aos parâmetros usualmente adotados,
considerada a efetiva publicação de direito de resposta.
9. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil é incabível, ausente
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois as questões foram enfrentadas de forma suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão do quantum indenizatório, que
demanda reexame do conjunto fático-probatório. 3. Não se configura irrisoriedade
apta a afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. É incabível a multa do
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil quando não caracterizada a manifesta
inadmissibilidade.”.
CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.021, §4o e 1.022; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 944
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:14
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 76c7d03b-6c49-429f-966c-17e830e90c91

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2302894 - PR
(2023/0039678-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: RAUL GILBERTO FULGENCIO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RICARDO ALEXANDRE DE CAMPOS - PR036390
AGRAVADO
: DIOGO ROBERTO HUTT
AGRAVADO
: TELEVISÃO LONDRINA LTDA
ADVOGADOS
: DENIZE APARECIDA CABULON GRAÇA - PR020420
MARCELO LUIZ HILLE - PR032595
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DANOS
MORAIS
DIREITO DE RESPOSTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
C/C
JURISDICIONAL E IRRISORIEDADE DO QUANTUM. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, por inexistência de
violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto ao restabelecimento do quantum indenizatório.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais
exercício
c/c
do direito de resposta, em razão de ofensas à honra veiculadas em blog, redes
sociais e programas de TV.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou indenizações por danos morais em
R$ 181.000,00; em R$ 200.000,00, solidariamente; e, em ação conexa, R$
20.000,00, solidariamente.
4. A Corte de origem reduziu em 85% os valores arbitrados por ato ofensivo e
manteve juros de mora desde cada evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve contradição interna e negativa
de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código
de Processo Civil; (ii) saber se a redução de 85% gerou irrisoriedade, com violação
ao
do Código Civil; e (iii) saber se não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se
art. 944
tratar de revaloração de fatos incontroversos e hipótese de irrisoriedade apta a
mitigar o óbice.
Documento eletrônico VDA55393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 346bebf6-0856-426a-8361-3c6c4e617b87

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e coerente as
questões suscitadas.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame da extensão do dano e da
proporcionalidade do quantum indenizatório fixado pelas instâncias ordinárias.
8. Não há hipótese excepcional de irrisoriedade apta a mitigar o óbice sumular,
pois os valores remanescentes se adequam aos parâmetros usualmente adotados,
considerada a efetiva publicação de direito de resposta.
9. A multa do
§ 4o, do Código de Processo Civil é incabível, ausente
art. 1.021,
manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não ocorreu a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, pois as questões foram enfrentadas de forma suficiente. 2. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para impedir a revisão do quantum indenizatório, que
demanda reexame do conjunto fático-probatório. 3. Não se configura irrisoriedade
apta a afastar o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. É incabível a multa do
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil quando não caracterizada a manifesta
inadmissibilidade.”.
CPC, arts. 489, §1o, IV, 1.021, §4o e 1.022; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 944
STJ, Súmula n. 7; STJ, AgInt no RMS n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em 28/3/2017.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RAUL GILBERTO
FULGÊNCIO contra a decisão de fls. 3757-3761, que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento, em razão da
inexistência de violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil e da
incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de restabelecimento do
quantum indenizatório.
Alega contradição interna e negativa de prestação jurisdicional, com
fundamento nos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, porque o
Documento eletrônico VDA55393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 346bebf6-0856-426a-8361-3c6c4e617b87

acórdão teria afirmado a necessidade de análise individualizada dos 28 eventos
danosos e, ao final, aplicado redução “global” de 85%, sem enfrentar argumentos
capazes de infirmar tal conclusão (fls. 3769-3775).
Sustenta violação ao
do Código Civil, por tornar irrisório o
art. 944
montante após a redução de 85%, afirmando que o exercício judicial do direito de
resposta não diminui a extensão do dano já consumado (fls. 3776-3784).
Afirma a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, sob o argumento de
que se trata de revaloração jurídica de fatos incontroversos (repetição das ofensas,
alcance regional, exercício do direito de resposta), bem como de hipótese de
irrisoriedade apta a mitigar o óbice sumular (fls. 3784-3789).
Requer o exercício do juízo de retratação, para dar provimento ao
recurso especial; ou, caso submetido ao colegiado, o provimento do agravo interno
para anular o acórdão dos embargos declaratórios por negativa de prestação
jurisdicional, ou, alternativamente, reformar o acórdão recorrido para restabelecer
os valores fixados na sentença (fls. 3789-3790).
Contrarrazões às fls. 3794-3798, em que se pleiteia o desprovimento do
recurso com aplicação da multa prevista no
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por danos morais c/c
exercício do direito de resposta, proposta em razão de ofensas à honra veiculadas
em blog, redes sociais e programas de TV.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau fixou indenizações por danos
morais em R$ 181.000,00 contra DIOGO ROBERTO HUTT, em R$ 200.000,00
Documento eletrônico VDA55393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 346bebf6-0856-426a-8361-3c6c4e617b87

solidariamente contra DIOGO ROBERTO HUTT e TELEVISÃO LONDRINA
LTDA., e, em ação conexa, R$ 20.000,00 solidariamente contra os mesmos réus.
A Corte
reformou parcialmente para reduzir em 85% os valores
a quo
arbitrados por ato ofensivo e manteve juros de mora desde cada evento danoso.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou negativa de
prestação jurisdicional (arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil) e
violação ao
do Código Civil, sustentando que a redução de 85% teria
art. 944
gerado irrisoriedade e que o direito de resposta não diminuiria a extensão do dano.
Nas razões do agravo interno, sustenta que houve contradição entre a
premissa de análise individualizada e a redução “global” de 85%; afirma que a
quantificação afrontou o
do Código Civil por tornar módicos os valores
art. 944
diante de 28 condutas; e defende que não incide a Súmula n. 7 do STJ, por se tratar
de revaloração de fatos incontroversos e de hipótese de irrisoriedade.
Conforme consta na decisão agravada, a Corte estadual examinou a
multiplicidade dos eventos, a metodologia sentencial de valoração por ato, a
correlação com precedente da Câmara e a razão da redução de 85% em virtude do
direito de resposta, concluindo pela ausência de omissão, contradição ou
deficiência de fundamentação.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de
que o Tribunal de origem enfrentou de modo suficiente e coerente as questões
ventiladas, não se confundindo inconformismo com vício decisório.
A decisão agravada, ao repelir a apontada violação aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, deve ser mantida.
De igual modo, não prospera o recurso no que se refere à alegação de
irrisoriedade e à violação do
do Código Civil.
art. 944
Documento eletrônico VDA55393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 346bebf6-0856-426a-8361-3c6c4e617b87

A decisão agravada destacou que o acórdão sopesou a repetição das
ofensas, a conduta culposa, a repercussão regional, o caráter preventivo da
indenização, a capacidade econômica das rés e o exercício efetivo do direito de
resposta, concluindo pela adequação da redução de 85% em cada parcela
indenizatória.
Nesse contexto, a pretensão de restabelecer os valores da sentença
demanda reexame da extensão do dano e da proporcionalidade do quantum,
providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
A tese de mera revaloração jurídica não se sustenta diante do necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório para infirmar a dosimetria fixada pelas
instâncias ordinárias.
Com relação à mitigação do óbice sumular por suposta irrisoriedade,
também não se verifica hipótese excepcional.
A decisão agravada assentou que os valores remanescentes não destoam
dos parâmetros usualmente adotados e considerou, de forma expressa, o exercício
do direito de resposta como elemento da dosimetria, inviabilizando a intervenção
desta Corte.
Desse modo, deve ser mantida a conclusão da decisão agravada quanto à
inexistência de negativa de prestação jurisdicional e à impossibilidade de revisão
do quantum indenizatório em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil, pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que “a
multa aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer
art. 1.021,
CPC/2015,
hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que
se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do
Documento eletrônico VDA55393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 346bebf6-0856-426a-8361-3c6c4e617b87

agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque
(AgInt no RMS n.
relator Ministro
inexoravelmente infundadas”
51.042/MG,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/3/2017,
.
3/4/2017)
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está
configurada a manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação
de multa.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55393954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/03/2026 16:42:31
Código de Controle do Documento: 346bebf6-0856-426a-8361-3c6c4e617b87

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.302.894 / PR
Número Registro: 2023/0039678-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00339228120148160014 003392281201481600146 339228120148160014 3392281201481600146
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIOGO ROBERTO HUTT
AGRAVANTE : TELEVISÃO LONDRINA LTDA
ADVOGADOS : DENIZE APARECIDA CABULON GRAÇA - PR020420
MARCELO LUIZ HILLE - PR032595
AGRAVANTE : RAUL GILBERTO FULGENCIO
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RICARDO ALEXANDRE DE CAMPOS - PR036390
AGRAVADO
: DIOGO ROBERTO HUTT
AGRAVADO
: TELEVISÃO LONDRINA LTDA
ADVOGADOS : DENIZE APARECIDA CABULON GRAÇA - PR020420
MARCELO LUIZ HILLE - PR032595
AGRAVADO
: RAUL GILBERTO FULGENCIO
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RICARDO ALEXANDRE DE CAMPOS - PR036390
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
Documento eletrônico VDA56426603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:47
Código de Controle do Documento: 5bad7c39-037a-459d-87de-4cc06c7c0c62

MORAL - DIREITO DE IMAGEM
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RAUL GILBERTO FULGENCIO
ADVOGADOS : SEBASTIÃO DA SILVA FERREIRA - PR011551
MÁRCIO PEREIRA DA SILVA - PR025818
RICARDO ALEXANDRE DE CAMPOS - PR036390
AGRAVADO
: DIOGO ROBERTO HUTT
AGRAVADO
: TELEVISÃO LONDRINA LTDA
ADVOGADOS : DENIZE APARECIDA CABULON GRAÇA - PR020420
MARCELO LUIZ HILLE - PR032595
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:57:47
Código de Controle do Documento: 5bad7c39-037a-459d-87de-4cc06c7c0c62